Tribunal: TJDFT
Processo: 0746395-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746395-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID FRANCSICO SILVA NETO AGRAVADO: VF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DAVID FRANCISCO SILVA NETO em face de VF EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução n.0017797-58.2016.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Curadoria Especial, em substituição processual ao agravante. Foram realizadas diligências para tentar localizar a parte executada, as quais restaram infrutíferas, culminando com a determinação de citação por edital. Saliento que os endereços informados pelo sistema BACENJUD, o qual registra todo e qualquer endereço que ao longo do tempo foi cadastrado junto a instituições financeiras, não significa a atualidade da informação. Também há que se atentar para a informação de endereços incompletos ou inexistentes. Além disso, as circunstâncias que permeiam a relação jurídica entre as partes e as informações obtidas em resposta às pesquisas aos demais sistemas são indícios de que o citando não mais reside nos endereços cujos mandados retornaram sem cumprimento. A propósito, de se destacar que a certidão cartorária de ID 30892510, pág. 30, que goza de fé pública, atesta, de forma inconteste, o não cumprimento do mandado de ID 30892510, págs. 01/02, apontado pela Curadoria. Assim, a citação editalícia foi efetivada atendendo aos requisitos necessários para a medida e, portanto, não apresenta qualquer irregularidade ou ilegalidade. Nesse diapasão, não há que se falar, igualmente, na ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista o disposto na Súmula 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. No caso em comento, não se verifica nos autos comportamento desidioso da parte exequente. Pelo contrário, nada obstante as dificuldades à perfectibilização da relação processual, o exequente envidou todos os esforços para atingir tal desiderato, em especial atendeu a contento a todos os chamados judiciais. Rejeito, portanto, as alegações da Curadoria Especial (ID 70600127). Promova, o exequente, o prosseguimento do feito, indicando bens penhoráveis ou requerendo diligências, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) a citação por edital somente deve ocorrer após o esgotamento dos demais meios de localização do executado; 2) no caso concreto, alguns dos endereços indicados pelas pesquisas via BACENJUD (ID 30892507) e INGOSEG (30892507) não foram diligenciados, ensejando a nulidade da citação por edital; 3) o endereço “R AFONSO BRAZ 525 – VILA NOVA CONCEIÇÃO – SÃO PAULO – SP, CEP: 04511902” não foi diligenciado, apesar de estar completo; 4) a citação por edital não seguiu o disposto no art. 256, II, do Código de Processo Civil; 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo. Ao final, pede: Pelo exposto, requer que seja o presente recurso conhecido e provido a fim de que: a) Seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento; b) o provimento do presente agravo, para reformar a decisão agravada na parte em que reconheceu a validade da citação; c) nos termos do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, a condenação da agravada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, a serem recolhidos junto ao Banco Regional de Brasília S.A. - BRB, Código do Banco 070, Agência 100, conta bancária 013251-7, PRODEF – Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (artigo 3o, inciso I, da Lei Complementar Distrital n° 744 de 04 de dezembro de 2007 c/c Decreto Distrital no 31.416/2010). d) ao final, seja julgado procedente o presente recurso, de modo a reformar a decisão agravada. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de tempestivo. É o relatório. DECIDO. Dispenso o agravante do recolhimento do preparo recursal, visto estar sendo representado pela Curadoria Especial. Do Efeito Suspensivo A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque é fato incontroverso que não foram diligenciados todos os endereços indicados pelas pesquisas via BACENJUD e INFOSEG, fato que ensejaria, em tese, a nulidade da citação editalícia. Esse é entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NULIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. A modalidade de citação por edital configura medida excepcional e apenas deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço da parte requerida/executada, sendo necessária, para o seu deferimento, a observância dos requisitos previstos nos arts. 256 e 257 do Código de Processo Civil. 2. Verifica-se que o ato de citação por edital foi prematuro e padece de nulidade, porquanto não foi precedido de todos os cuidados e diligências a fim de localizar os executados, uma vez que não foram diligenciados todos os endereços constantes dos autos na tentativa de realização da citação pessoal. 3. Consoante entendimento firmado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da exceção de pré-executividade rende ensejo à condenação na verba honorária, desde que resulte na extinção, ainda que parcial, da execução. Embora tenha havido o acolhimento da exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação editalícia, não haverá extinção da execução, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o título executivo permanece íntegro, devendo ocorrer o regular prosseguimento da ação. Precedentes. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJDFT, acórdão n. 1285976, AGI 07211936320208070000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 16/9/2020). Realizando-se o cotejo analítico (CPC, arts. 489, §1o, V e 926), percebe-se que o julgado supracitado possui similitude fático-jurídica com o caso concreto, na medida em que tem por premissa a invalidade da citação por edital por não terem sido diligenciados todos os endereços indicados nas pesquisas BACENJUD e INFOSEG. Antevejo, portanto, a probabilidade do direito. No que concerne à urgência, esta decorre da possibilidade de realização de atos constritivos. Ante o exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2020 19:22:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador